Tribunal: STF
Processo: Rcl 62379
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Notre Dame Intermédica Minas Gerais Saúde S.A. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região - TRT3 e do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010612-34.2017.5.03.0182, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324/DF, nas ADCs 48/DF e 66/DF, e nas ADIs 3961/DF e 5625/DF.



    A reclamante afirma que o beneficiário ajuizou ação trabalhista “pedindo reconhecimento de vínculo de emprego com diversas empresas, dentre as quais a Vitallis Saude S.A e Hospital Vitallis Barreiro Ltda, sucedidos pela Reclamante, NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A, [...]”. (doc. eletrônico 1, p. 3). 



    É o relatório. Decido.



    Não há nos autos evidência de que a reclamante tenha interesse de agir na demanda. 



    A reclamante Notre Dame Intermédica Minas Gerais Saúde S.A. não é parte nos autos originários. Não consta dos autos nenhum documento que comprove ser a autora sucessora da empresa condenada perante a Justiça do Trabalho.



    O Tribunal Superior do Trabalho, ao analisar agravo em agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela reclamante, igualmente determinou a restituição do feito ao remetente uma vez que não consta como parte nos autos e nem comprovou a alteração na denominação social:



    “A Requerente NOTRE DAME INTERMÉDICA MINAS GERAIS SAÚDE S.A. não é parte nos autos nem comprova alteração na denominação social. Restitua-se ao remetente. À Secretaria da C. 4ª Turma. Publique-se. Brasília, 21 de junho de 2022.”(site do TST)



    A decisão, ao que parece, transitou em julgado. Isso porque, no site do TST, consta que foi publicada 28/6/2022. Tal fato também obsta o seguimento da reclamação (art. 988, § 5º, I, do CPC). 



    Posto isso, nego seguimento à reclamação (art. 21, §1º, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator